Tribunal: TCU
Processo: 012.682/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação que declarou a inidoneidade de empresas para participarem de licitações na administração pública federal e nas esferas estadual e municipal promovidas com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelas empresas Mercúrio Transportes Comércio e Representações Ltda. e Oderdenge Transportes Comércio e Representação Ltda. ao Acórdão 11/2023-TCU-Plenário , que negou provimento a pedido de reexame em face de deliberação que as declarou inidôneas para participarem de licitações na administração pública federal e nas esferas estadual e municipal promovidas com recursos federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los tão somente para esclarecer que não houve imputação de multa pecuniária às embargantes por meio do Acórdão 917/2022-TCU-Plenário ; e 9.2. comunicar esta deliberação às embargantes e aos demais órgãos notificados do Acórdão 11/2023-TCU-Plenário .